Tribunal: TJSP
Processo: 0022906-67.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. Cláusulas abusivas. Capitalização de juros. Validade. TAC. Impossibilidade de cobrança. Tarifa de avaliação de bens. Admissibilidade. Ressarcimento por serviços de terceiros. Descabimento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. Cláusulas abusivas. Capitalização de juros. Validade. TAC. Impossibilidade de cobrança. Tarifa de avaliação de bens. Admissibilidade. Ressarcimento por serviços de terceiros. Descabimento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.